Tribunal: TJMT
Processo: 0003903-37.2016.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003903-37.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TEREZA CAMPEOL - CPF: 453.010.349-87 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003903-37.2016.8.11.0087.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:

TEREZA CAMPEOL.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com relação à dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual (...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019).

Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003903-37.2016.8.11.0087.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:

TEREZA CAMPEOL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, nos autos da Ação Monitória nº. 0003903-37.2016.8.11.0087, ajuizada por
TEREZA CAMPEOL,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
para declarar constituída de pleno direito a dívida objeto da ação, afastando a incidência da taxada a comissão de permanência, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, uma vez que se trata de responsabilidade contratual. Bem como, que a correção monetária deve seguir os termos pactuados no contrato e não como constou na sentença ora recorrida.

Assevera que deve ser aplicada a multa moratória de 2% prevista no contrato, uma vez que esta fora estabelecida nos moldes legais.

Aponta a legalidade da comissão de permanência uma visto que não fora acumulada com a correção monetária.

Ao arremate, defende que os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte apelada e com base no valor atualizado da causa.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Preparo devidamente recolhido.

Foram apresentadas as contrarrazões id 204021675 – págs. 129/136, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelante ajuizou a ação monitória originária, objetivando a conversão do mandado inicial em executivo na forma prevista no artigo 702, do CPC, para pagamento da importância devida, no valor de R$ 133.526,95 (cento e trinta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos),

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

Irresignado, o apelante sustenta que os juros moratórios são devidos desde o efetivo inadimplemento, bem como que a correção monetária deverá incidir nos termos pactuados no contrato.

Aponta, ainda, a legalidade da cobrança da multa moratória e da comissão de permanência.

E, por fim, se insurgiu quando a forma de distribuição dos encargos de sucumbência.

Pois bem.

Conforme se extrai da sentença ora combatida, a parte apelante decaiu do seu pedido apenas quanto ao afastamento da comissão de permanência, da forma de incidência dos juros e correção monetária e da declaração da sucumbência recíproca.

Nesse passo, qualquer outra matéria ventilada e estranha ao dispositivo, como por exemplo, a multa moratória, não merece ser objeto de conhecimento deste recurso.

Quanto à comissão de permanência, a cédula de crédito rural possui regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, o qual permite a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MP 2.136/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DA CDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. (...) 5. É firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora haja previsão contratual de incidência de comissão de permanência, tal encargo é inexigível nas cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 167/1967, uma vez que o § único do art. 5º, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de cobrança somente de juros e multa.
(STJ - AREsp: 884064 PR 2016/0067198-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/03/2021).”.

Portanto, a sentença deve ser mantida a sentença no ponto que afastou a incidência de comissão de permanência inserida no contrato.

Noutro giro, o Banco/apelante discorda do termo inicial de incidência dos juros e correção monetária, alegando que referidos encargos devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

No caso de inadimplemento contratual a CRP prevê que:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional, art. 8 da Lei 9.138, de 29.11.1995, e Resolução 3.746, de 30.06.2009, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.”

Nesse passo, assiste razão ao Banco apelante neste ponto, pois se extrai do contrato entabulado que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de “
mora ex re
”, de forma que o termo inicial tanto para os juros de mora como para a correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

Cito a jurisprudência pacífica sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...) 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. (...)”
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)

Ao arremate, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, analisando os autos, denota-se que a apelada sustentou a abusividade dos valores cobrados em excesso de execução e dos encargos cobrados.

Nota-se que grande parte do pleito foi afastada, tendo o juízo acolhido somente a abusividade acerca da previsão de comissão de permanência.

Assim, observa-se que deve ser reformada a sentença no tocante a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de maneira
pro rata.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa maneira, considerando que grande parte dos pedidos da embargante foi afastada, deve ser reformada a sentença nesse aspecto, para que o ônus sucumbencial recaia sobre a parte apelada, devendo ser observado o valor da condenação.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para determinar que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento de cada prestação inadimplida. Bem como, para estabelecer que a sucumbência recaia inteiramente sobre a parte apelada, devendo o percentual incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024